Tribunal: TJDFT
Processo: 0025201-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0025201-44.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CEILATAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP APELADO: CEILATAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema de Repercussão Geral no 111 do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator